Tribunal: STF
Processo: ARE 1527255
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Alegada ofensa ao art. 97 da CRFB e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF: não ocorrência. Concurso público. Cotas raciais. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. Edital. Concurso público. Candidato eliminado na fase de heteroidentificação. Ausência de fundamentação do ato administrativo. Avaliação fenotípica. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Recurso extraordinário no qual se questiona decisão que excluiu o agravante de concurso público por critérios de cotas raciais, sem justificativa adequada.



    3. Na decisão agravada se entendeu que o recurso extraordinário não demonstrava repercussão geral, reiterando argumentos previamente rejeitados, e que sua análise demandaria reexame de provas e fatos e o edital do certame, vedado pelos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos e suficientes para infirmar a decisão agravada, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário por falta de demonstração da repercussão geral e necessidade de reexame de provas e cláusulas do edital do concurso público.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de modificar a decisão agravada.



    6. A ausência de fundamentação adequada sobre a repercussão geral e a necessidade de análise de provas impede o provimento do recurso.



    7. A decisão agravada corretamente aplicou os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, que vedam o reexame de provas e fatos e interpretação de cláusulas contratuais em recurso extraordinário.



    8. A matéria não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009 e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.



    8.1. No Tema RG nº 485 concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” .



    8.2. Já em relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



    8.3. Quanto à ADC nº 41/DF, fixou-se a seguinte tese: “é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” .



    8.4. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, nem de exame psicotécnico, tampouco da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas e, da parte da sentença de 1º grau, mantida pela Câmara Recursal de origem, consta que “é evidente que a norma reguladora dos concursos públicos impõe aos agentes públicos o ônus de justificar e revelar os motivos de exclusão de candidatos a vagas em concurso públicos, isto também foi previsto no item 7.7 do Edital nº 03/2021”; que “nenhuma das decisões referente a análise de heteroidentificação do impetrante [ora agravado] foram motivadas. Desse modo, é possível perceber que a decisão não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que este não enquadrava-se como negro, o que além de confrontar os princípios que regem os atos administrativos”; e que “o requerente [ora agravado] já foi aprovado em dois concursos dentro das vagas para cotistas, tendo sido avaliado por uma banca examinadora, em critérios equivalentes aos deste certame, dessa forma a desclassificação sem apresentar justificativa objetiva apresenta intensa insegurança jurídica”.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos e a impossibilidade de reexame de provas e fatos, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, impedem o provimento do agravo regimental que busca rever decisão sobre a exclusão de candidato de concurso público por critérios de cotas raciais." 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.035, § 1º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF; ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017; ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; RE nº 1.212.905-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 18/10/2019; ARE nº 1.085.058-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/09/2018, p. 26/09/2018; ARE nº 940.592-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2016, p. 18/05/2016.